Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão (ID 177698151, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0020674-05.2015.8.07.0001, proposta em face de DANIEL ROBERTO MARCHIORO (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 54147857), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, por meio da qual a recorrente vindica o percebimento de crédito derivado de débitos locatícios. Alega que lançou mão de todas as medidas ordinárias cabíveis, para fins de satisfação do crédito perseguido, não logrando êxito em tais investidas e que, dentro dessa perspectiva, sopesando o fato do esgotamento das tentativas de constrição de bens, formulou pedido de busca patrimonial do agravado/executado no sistema SNIPER. Argumenta que o Juízo a quo, ao apreciar a pretensão deduzida, adotou a compreensão de que, à míngua de elementos capazes de demonstrar a efetiva possibilidade de êxito da medida, não se afiguraria razoável o deferimento da consulta postulada, indeferindo o pleito formulado. Defende que, diversamente da compreensão adotada pelo magistrado de origem, o deferimento de consulta ao sistema SNIPER, prescinde da comprovação da efetiva possibilidade de êxito, sendo um instrumento apto a se buscar informações que possam subsidiar o prosseguimento do feito executivo. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para deferir a busca patrimonial do agravado no sistema SNIPER, ou, subsidiariamente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja reformada a decisão combatida para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. Preparo (ID 54152664). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.